Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido, uma vez que os fundamentos apresentados não justificam o adiamento e a violação do princípio da celeridade processo. Ademais, a instrução probatória já foi encerrada perante o primeiro grau. Prossiga-se na sessão de julgamento. Brasília-DF, 10 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator